Tribunal: TJMT
Processo: 1034082-41.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034082-41.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO SILVA BARBOSA - CPF: 729.237.251-15 (APELANTE), KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 003.380.371-44 (ADVOGADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), DANIEL SILAS DA CUNHA PAES - CNPJ: 03.577.530/0001-95 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ABRAAO ADLLER DO NASCIMENTO CUNHA PAES - CPF: 034.527.691-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS C/C PEDIDO LIMINAR C/C DANOS MORAIS – DESOCUPAÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL – DENÚNCIA NOS AUTOS DE IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR E UTILIZAR DO IMOVEL – MÁQUINAS DE TRABALHO E DEMAIS PERTENCES ABANDONADOS NO IMÓVEL – POSTERIOR DECISÃO DE PERDIMENTO DOS BENS – FIXAÇÃO/ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL DA RELAÇÃO LOCATÍCIA – OBSERVÂNCIA DA ENTREGA DO IMOVEL LIVRE E DESIMPEDIDO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A desocupação
pressupõe a
entrega
do imóvel livre e desimpedido para o uso, o que só se verificou no caso após a decisão de perdimento dos bens que permaneciam abandonados no imóvel, impossibilitando o proprietário adentrar e utiliza-lo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
RODRIGO SILVA BARBOSA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Despejo cc Cobrança de Alugueis e Acessórios movida contra
DANIEL SILAS DA CUNHA PAES e ABRAÃO ADLLER DO NASCIMENTO CUNHA PAES
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados para declarar rescindida a relação locatícia havia entre as partes, condenando a parte ré ao pagamento, de forma solidária, aos alugueis e acessórios no montante de R$ 9.776,24 até a data da efetiva desocupação do imóvel, acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma contratada, a partir de cada vencimento não pago. Também foram condenados os réus, de forma solidária, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sore o valor da condenação.

Explica que inicialmente requereu liminar de despejo, o que restou indeferido, o que fez com que o conflito se estendesse e o réu continuasse sobre posse do bem por mais tempo, sem efetuar o pagamento, onde acumulou todos os meses de alugueis em atraso; também não foram feitas as devidas reparações, acarretando a necessidade de reforma.

Aponta que
“A efetiva desocupação foi realizada somente em NOVEMBRO de 2021, momento em que retiram do local todos os seus pertences, só então, podendo o imóvel ser alugado novamente, pois, até então, em decorrência dos pertences da parte ré ainda se encontrarem no local, restou impossibilitado a utilização do referido bem.”.

Defende que de novembro de 2017 a novembro de 2.021 são 4 anos, totalizando um valor de R$ 26.400,00.

Requer a reforma da sentença, com a condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00 e inclusão na sentença dos meses de novembro de 2.017 a novembro de 2.021.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública em defesa do apelado Daniel Silva da Cunha Paes, aduz que:
“não há qualquer prova que a desocupação voluntária dos recorridos com a retirada dos objetos teria ocorrido somente no mês de novembro de 2021, e seriam o total de 48 meses de aluguéis não pagos. ”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
RODRIGO SILVA BARBOSA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Despejo cc Cobrança de Alugueis e Acessórios movida contra
DANIEL SILAS DA CUNHA PAES e ABRAÃO ADLLER DO NASCIMENTO CUNHA PAES
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados para declarar rescindida a relação locatícia havia entre as partes, condenando a parte ré ao pagamento, de forma solidária, aos alugueis e acessórios no montante de R$ 9.776,24 até a data da efetiva desocupação do imóvel, acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma contratada, a partir de cada vencimento não pago. Também foram condenados os réus, de forma solidária, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sore o valor da condenação.

Na sentença o juízo “a quo” condenou a parte ao pagamento dos alugueis até a data de desocupação voluntária do imóvel, sem indicar a data ou apreciar o pedido da parte quanto a efetiva desocupação do imóvel, vinculada a impossibilidade de adentrar e utilizar do imóvel, em face dos pertencentes do réu, que eram máquinas de grande porte e todos os demais bens.

Pois bem.

É certo que a desocupação
pressupõe a
entrega
do bem livre e desimpedido para o uso, o que não se verificou no caso.

Para ilustrar, trago breve resumo dos fatos.

Em 2.020 o apelante peticionou nos autos explicando que,
“os requeridos já desocuparam o imóvel desde final de 2017, porém em que pese no referido local não funcionar mais o comércio dos mesmo, estes de má-fé deixaram alguns de seus objetos de trabalho no local, e até a presente data o imóvel se encontra fechado (por respeito a decisão de Vossa Excelência), porém PASME até o presente momento não recebeu o autor os alugueis objetos da demanda, e quiçá posteriores a ela.

O imóvel esta deteriorando, pois se encontra fechado por lapso superior a 3 anos, e ainda servindo de depósito de sucata pelos requeridos, que ainda se encontram inadimplente com o autor e bem como de má-fé se ocultam para não ser citado. ”.

Já na Petição (id. 184555688), em 12/01/2.021
“o imóvel até a presente data se encontra ocupado com objetos de trabalho do requerido, impossibilitando assim que o autor retome a posse total do seu imóvel, razão pela qual requer que Vossa Excelência determine o perdimento dos referidos objetos e/ou uma destinação aos mesmos, uma vez que o requerente se encontra impossibilitado de retomar a posse integral do estabelecimento, bem como locá-lo tendo em vista o acima exposto. Senão vejamos, algumas das fotos do estabelecimento ocupado com os equipamentos da empresa do requerido.”.

anexa fotos de equipamentos de ar condicionado e complementa: “Veja que, a retomada da posse integral do autor se encontra impossibilitada tendo em vista o mesmo esta ocupado com equipamentos de trabalho do réu, sendo esses instrumentos todos de grande porte, não tendo o autor aonde guardá-los”.

Somente aos 29/11/2.021 é que sobreveio a decisão de perda da propriedade dos imóveis (id. 184555694).

Na impugnação à contestação, a parte apelante acrescentou em seus pedidos, a totalidade das mensalidades em aberto.

Como se vê, a própria parte denunciou nos autos a “desocupação parcial” do réu em 2.017, contudo, permanecia impossibilitado de utilizar do imóvel, em face das coisas do réu permanecerem no local, o que foi reconhecido pelo juízo somente no final de 2.021, no qual decidiu pelo perdimento dos bens, todavia, conforme já relatado, não se pronunciou na sentença.

A esse respeito,
mutatis mutandis:

“Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento c./c. cobrança de aluguéis e acessórios da locação. Sentença de procedência. Irresignação da locatária Apelante que não se sustenta. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Conjunto probatório dos autos suficiente para a formação da livre convicção do MM. Juízo sentenciante. Ônus de comprovar a data da efetiva desocupação do imóvel locado e o consequente término da relação locatícia que incumbia à locatária Apelante.
Entrega das chaves não formalizada. Ato solene que exige recibo ou, em caso de recusa, ação consignatória de chaves. Alegação da Apelante de que houve troca da fechadura do imóvel locado e de que foi impedida de ingressar no imóvel não comprovada. Deve ser considerado como termo final da relação locatícia, a data do cumprimento do mandado de imissão de posse, momento em que o Sr. Oficial de Justiça constatou a necessidade de arrombamento do imóvel em razão da não entrega das chaves, bem como, que o imóvel ainda encontrava-se ocupado com os bens móveis abandonados pela locatária.
Sentença acrescida neste único aspecto. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10072781620198260278 SP 1007278-16.2019.8.26.0278, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 25/02/2022, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022) negritei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO - PRORROGAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 56, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.245/91 - DESOCUPAÇÃO SEM A ENTREGA DAS CHAVES -RESPONSABILIDADE DOS LOCATÁRIOS PELAS OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS E ACESSÓRIAS - FIANÇA - EXTENSÃO AO PERÍODO DE PRORROGAÇÃO - RESPONSABILIDADE DOS FIADORES - MULTA MORATÓRIA - PREVISÃO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei no 8.245/1991, findo o prazo estipulado no contrato de locação para fins não residenciais, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado
. 2. A mera desocupação do imóvel, sem a entrega formal das chaves, não encerra as obrigações contratuais do locatário, inclusive a de pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios.
3. Dispõe o art. 39 da Lei no 8.245/1991 que, "salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado". Configurada a hipótese de prorrogação do contrato de locação por prazo indeterminado e constando cláusula contratual expressa de extensão da garantia, respondem os fiadores pelas obrigações posteriores ao termo inicialmente estabelecido. 4. Cabível a incidência de multa moratória sobre o saldo devedor, consoante previsto no contrato de locação (art. 62, II, b, Lei no 8.245/1991), a qual não se sujeita à limitação prevista no CDC, inaplicável às relações locatícias.” (TJ-MG - AC: 50073548620178130024, Relator: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 11/08/2023, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2023) negritei

Nesse cenário, reconheço que a desocupação do imóvel, de forma livre e desimpedida, para fins de configurar o término da relação se deu no mês de novembro de 2.021, data da decisão que decretou o perdimento dos bens da parte ré.

No que tange aos danos morais, compartilho do entendimento do magistrado sentenciante e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, danos morais, e, no caso, não há particularidades excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento.

Ante todo exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para fixar como termo final da relação locatícia entre as partes novembro de 2.021, mantendo, no mais, a r. sentença, inclusive quanto a liquidação mediante simples cálculos aritméticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023